Tribunal: CARF
Processo: 10730.721207/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721207/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.658 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
MARICE VANY GALVAO MEIRELES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS
RECURSOS
NATURAIS
RENOVÁVEIS
(IBAMA).
LAUDO
TÉCNICO.
Cabe restabelecer a área de preservação permanente declarada pelo
contribuinte quando comprovado o protocolo do ADA no Ibama e atestada a
existência da área de proteção ambiental através de laudo técnico subscrito por
engenheiro habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE
AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS (ABNT).
É de se manter o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores
por aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o
contribuinte deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado em
conformidade com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço
de mercado da terra nua.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente declarada. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2401-008.657, de 4 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10730.721206/2009-22, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721207/2009-77
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721207/2009-77

Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao apreciar a impugnação do sujeito passivo, considerou improcedente a
contestação do lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR).
A exigência diz respeito à falta de comprovação da área de preservação
permanente declarada, que foi objeto de glosa integral pelo agente fazendário. Além disso,
deixou-se de comprovar o Valor da Terra Nua (VTN), por meio da apresentação de laudo de
avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), motivo pelo qual foi arbitrado o valor da terra nua do imóvel rural, a partir de dados
extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, cuja ementa retrata os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Segundo o acórdão de primeira instância, para fins de exclusão da tributação, a
área de preservação permanente deve estar incluída no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), o que não restou comprovado nos autos. Quanto ao VTN, o laudo de
avaliação apresentado na impugnação é ineficaz para demonstrar o valor fundiário do imóvel, a
preço de mercado na data do fato gerador do imposto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário,
em que aduz os seguintes argumentos de fato e de direito para a reforma da decisão de primeira
instância, em síntese:
(i) para efeito de fruição do benefício fiscal em relação às áreas
de preservação permanente, o protocolo tempestivo do ADA é
desnecessário, tendo em vista que restou comprovada a existência da
área ambiental no imóvel rural por intermédio dos 2 (dois) laudos
técnicos carreados aos autos; e
(ii) o arbitramento do VTN com base nos dados extraídos do
SIPT impede o pleno exercício do direito de defesa, visto que a
recorrente não tem acesso à metodologia usada, nem aos critérios
técnicos para estabelecer o preço das terras adotado pela autoridade
lançadora.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721207/2009-77

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade
A recorrente tomou ciência do acórdão de primeira instância, por via postal, no dia
18/06/2014, apresentando o recurso voluntário em 10/07/2014, conforme carimbo de
protocolo (fls. 138/143 e 146/152).
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
(i) Área de Preservação Permanente
Como fundamento para manter a glosa da área de preservação permanente declarada de
338,0 ha, a decisão de primeira instância alegou a falta de comprovação do protocolo
tempestivo do ADA no Ibama, relativamente ao exercício de exigência do imposto (fls.
129/131):
(...)
Da Área de Preservação Permanente
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a questão objeto do
presente processo, quanto à área ambiental declarada, cinge-se à informação da
área de preservação permanente de 338,0 ha no requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA,
para fins de justificar a exclusão dessa área da tributação.
No presente caso, confirma-se o não-cumprimento da exigência, justificando,
portanto, a glosa realizada pela fiscalização da área de preservação permanente
de 338,0 ha.
(...)
Desta forma, não cumprida, tempestivamente, a exigência tratada anteriormente,
não cabe excluir qualquer área ambiental declarada do ITR/2005, para efeitos de
exclusão de tributação, mantendo-se a glosa da área de preservação permanente
de 338,0 ha efetuada pela fiscalização.
(...)
No curso do procedimento fiscal, foi entregue à fiscalização o laudo técnico assinado
pelo engenheiro agrônomo Carlos Fernando Barroso Montano, CREA 49.721/RJ,
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721207/2009-77

datado de 27/11/2008, no qual atesta que o imóvel rural possui uma área total de
proteção permanente de 494,14 ha, formada por 474,6 ha de matas em diferentes
estágios de regeneração e 22,54 ha de áreas marginais ao longo de cursos d’agua (fls.
40/79).
Na impugnação, a contribuinte trouxe um novo laudo, subscrito pelo engenheiro
florestal Alberico Martins Mendonça, CREA 40.827/RJ, firmado em 30/12/2009, que
confirma uma área de preservação permanente de 474,6 ha, composta de áreas
recobertas por vegetação arbórea nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração,
enquadradas no art. 2o do Código Florestal, aprovado pela Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965 (fls. 114/117).
Para a Fazenda São João, localizada no município de Itaboraí (RJ), o acórdão recorrido
não contesta a existência da área de preservação permanente de 338,0 ha, declarada pela
contribuinte. Tal aspecto da decisão de primeira instância conduz ao entendimento de
que considerou os laudos técnicos apresentados prova hábil e idônea da materialidade
da área de preservação permanente.
Até o ano de 2006, a legislação ambiental não exigia a apresentação anual do ADA.
Uma vez entregue o documento para um determinado imóvel rural, somente haveria
necessidade de novo ADA, em ano posterior, na hipótese de ocorrer modificações nas
suas características (Portaria no 162-N, de 18 de dezembro de 1997, e Instrução
Normativa no 76, de 31 de outubro de 2005).
A partir do ano de 2007, o órgão ambiental exige a apresentação anual do documento,
independentemente de alterações nas características do imóvel rural desde o último
protocolo do ADA (art. 9o da Instrução Normativa no 96, de 30 de março de 2006, e
Instrução Normativa no 5, de 25 de março de 2009).
No presente caso, a recorrente juntou aos autos uma cópia do ADA referente ao ano de
1997, no qual está declarada uma área de preservação permanente de 338,0 ha. Como
asseverou a decisão de primeira instância, não é possível identificar a data do seu
protocolo no Ibama, motivo pelo qual o documento não foi admitido pelo colegiado (fls.
112).
Entretanto, o documento contém assinatura e carimbo de recepção no órgão ambiental,
embora não totalmente legíveis, além de uma parte da etiqueta de protocolo. A toda a
evidência, o documento foi recepcionado pelo órgão federal em alguma data anterior à
entrega da DITR/2005.
Para o exercício de 2007, a contribuinte protocolou o respectivo ADA, dada a exigência
anual, recepcionado no Ibama no dia 18/09/2007. Nele informou uma área de
preservação permanente de 338,0 ha (fls. 113).
A contribuinte teve ciência do procedimento fiscal no dia 15/09/2008, data em que
recebeu pelo correio o termo de intimação (fls. 17/23).
Segundo a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
não há necessidade de protocolo tempestivo do ADA, desde que comprovada a entrega
do documento até o início da ação fiscal. Nesse sentido, a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL ITR
Exercício: 2004
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721207/2009-77

Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente e de reserva
legal da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de
Ato Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve
apresentação do ADA posteriormente a tal data.
(2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Relator Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Acórdão no 9202-005.586, de 28/06/2017).
Comprovado o protocolo do ADA referente ao exercício de 1997, contendo a
informação da área de preservação permanente, a eficácia do documento se estendeu até
o exercício de 2006. Portanto, cabe restabelecer a área de preservação permanente
declarada de 338,0 ha.
Aliás, é oportuno lembrar que, comprovada a existência de área de preservação
permanente, a ausência do ADA protocolado no Ibama não deve ser impeditiva à sua
exclusão da área tributável do imóvel rural.
Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a atuação
divergente da administração tributária, com decisões que possam impulsionar a
sucumbência nas ações judiciais.
(ii) Valor da Terra Nua (VTN)
O VTN deve refletir o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se refere a declaração fiscal, cabendo ao declarante o ônus probatório de atestar a
rigidez da expressão monetária, quando instado a fazê-lo.
Sobre a autoavaliação da terra nua a preço de mercado, eis a redação do art. 8o da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado.
(...)
Por meio do Termo de Intimação, a autoridade fiscal solicitou a comprovação do VTN
declarado, sob pena de arbitramento do preço das terras, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721207/2009-77

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
(...)
Em resposta, o laudo de avaliação subscrito pelo engenheiro agrônomo Carlos Fernando
Barroso Montano, CREA 49.721/RJ, alegou dificuldade de retroagir a pesquisa de
mercado para os exercícios de 2004 a 2006, e propôs como parâmetro para o valor da
terra nua exatamente os mesmos valores, por hectare, discriminados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, com base nos dados do SIPT (fls. 74/75).
Com relação ao exercício de 2005, enquanto o VTN médio declarado pelos
contribuintes para imóveis localizados no município de Itaboraí (RJ) foi equivalente a
R$ 4.156,04/ha, a contribuinte declarou um valor da terra nua de R$ 478,93/ha para o
imóvel rural (fls. 05 e 07).
A acentuada discrepância entre os números é forte indicativo de possível subavaliação
do preço das terras. Para o arbitramento do VTN, a fiscalização utilizou o menor valor
por aptidão agrícola para o exercício da declaração, extraído do SIPT.
No presente caso, a recorrente direciona suas palavras na tentativa de desqualificar o
critério de arbitramento do VTN, quando deveria, por força da legislação, concentrar-se
na produção de prova válida para fundamentar o preço declarado para as terras do
imóvel rural, mediante laudo de avaliação. Na verdade, a contribuinte almeja,
indevidamente, a inversão do ônus probatório.
Desse modo, na falta de apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a
NBR 14.653-3 da ABNT, que demonstre as condições particulares das terras para
comprovar o valor fundiário menor do imóvel, a preços de mercado na data do fato
gerador do imposto, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para restabelecer a área de preservação permanente declarada.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente declarada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721207/2009-77

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital